Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735303-19.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCILENE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 70168852) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença (ID 70168844) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta em face de LUCILENE DA SILVA. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 72988016. A empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO requer substituição processão (ID 73427639). Todavia, o pedido veio desacompanhado de cessão de crédito e dos demais documentos. INDEFIRO o pedido de substituição processual, ante a ausência de comprovação da cessão. Aguarde-se o trânsito em julgado do acordão. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 13:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador